Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela provisória, com pedido deconcessão de tutela antecipada recursal, referente ao processo n.0700035-86.2020.8.07.0020.Sustenta a peticionante que nos mencionados autosrestou denegado o pedido antecipativo, de limitar o desconto nafolha de pagamento no percentual de 30% de sua remuneração, emdescompasso com o art. 116 da LC/DF 840, que prevê essalimitação em casos de empréstimos bancários contraídos junto aoBRB S.A.Alega, ainda, que tal decisão contraria a jurisprudência doColendo STJ, bem como os princípios da dignidade da pessoahumana e outros corolários da tutela consumerista.Defende que, caso seja mantida tal decisão deindeferimento, o desconto exorbitante irá ferir a sua dignidade, comevidente prejuízo a seu sustento e de sua família.Requer, portanto, a concessão da antecipação dosefeitos recursais, para que não sofra abrupta perda financeira nesseperíodo crítico de pandemia.Brevemente relatado, decido.Conforme preceitua o art. 1.012,§4a, do CPC, é cabível aconcessão da tutela provisória em grau recursal, no âmbito dorecurso de apelação, quando a parte demonstrar a probabilidade doprovimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707140-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANDREZA MEDEIROS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, referente ao processo n.0700035-86.2020.8.07.0020. Sustenta a peticionante que nos mencionados autos restou denegado o pedido antecipativo, de limitar o desconto na folha de pagamento no percentual de 30% de sua remuneração, em descompasso com o art. 116 da LC/DF 840, que prevê essa limitação em casos de empréstimos bancários contraídos junto ao BRB S.A.Alega, ainda, que tal decisão contraria a jurisprudência do Colendo STJ, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e outros corolários da tutela consumerista. Defende que, caso seja mantida tal decisão de indeferimento, o desconto exorbitante irá ferir a sua dignidade, com evidente prejuízo a seu sustento e de sua família.Requer, portanto, a concessão da antecipação dos efeitos recursais, para que não sofra abrupta perda financeira nesse período crítico de pandemia. Brevemente relatado, decido. Conforme preceitua o art. 1.012,§4a, do CPC, é cabível a concessão da tutela provisória em grau recursal, no âmbito do recurso de apelação, quando a parte demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os critérios para a concessão de tutela liminarmente são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017:“ Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar :I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, verifica-se que a questão não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, nos termos do aludido parágrafo segundo, pois a medida vindicada já foi apreciada inclusive por própria decisão da e. Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa, relatora originária do recurso, conforme se percebe na análise da decisão de ID 15301334 . Ademais, conforme sustentado na própria decisão de indeferimento da antecipação recursal, o e. STJ tem posição firmada no sentido de que é possível o desconto superior ao patamar de 30% da remuneração, quando não se tratar de empréstimo consignado, conforme demonstram os seguintes arestos: “É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum,ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem.STJ. 2a Seção. REsp 1555722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), julgado em 22/08/2018 (Info 634). ”AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE.HIPÓTESES DISTINTAS.LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO.REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%.2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuada sem conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos.3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato,descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. Nesses termos, sob todos os ângulos, não vislumbro a possibilidade de concessão antecipada do efeito suspensivo recursal, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.. Brasília-DF, , 28 de março de 2020 17:33:57. Desembargador - Nome Relator